Tribunal: TJDFT
Processo: 0702207-49.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO EM FACE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO, DEPOIMENTO POLICIAL E PROVA PERICIAL. SUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição pela aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois o conjunto probatório ampara a condenação do réu pelo crime de falsificação de documento público, sobretudo, os seguintes elementos: confissão do réu, o testemunho do policial responsável pela prisão em flagrante e prova pericial.
2. Aquele que além de pagar, fornece dados pessoais, digitais e fotografia para produzir documentos falsos para si é coautor do crime de falsificação de documento público, devendo responder pelas penas correspondentes ao art. 297 do Código Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.